Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000339-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (IMPETRANTE), JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA (IMPETRADO), DANIEL RAIMUNDO CICERO - CPF: 651.988.831-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. G. S. D. S. - CPF: 070.433.811-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA ADOLESCENTE – PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO JUSTIFICADA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE NÃO EVIDENCIADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NÃO FUNDAMENTADA –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6oc/c art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas”
(TJ/MT, HC no 1016940-11.2021.8.11.0000 – 18.10.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000339-56.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DR. ANTONIO CORREA BRAGA FILHO

PACIENTE(S): DANIEL RAIMUNDO CICERO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DANIEL RAIMUNDO CICERO contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe 1002835-77.2022.8.11.0005), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica para adolescente – art. 217-A, § 1o, e 226, II do CP e art. 243 da Lei 8.069/90 – (ID 154884662).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“o paciente é réu primário, tem endereço fixo, sua família é toda daquela Comarca e não se furtará dessa”
; 3)
“mesmo que o paciente seja condenado, todas as circunstâncias judiciais da condenação e o caput do artigo delituoso atribuído a si não configurarão o regime fechado, mas sim o SEMIABERTO”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 154884651), com documentos (ID’s 154884673/154884677).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição legal (ID 155014188).

O Juízo singular prestou informações (ID156666663).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente sustenta bons predicados – Impossibilidade – indícios de prática do crime de estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica para adolescente - necessidade de proteger a incolumidade física e psíquica da vítima. Crime supostamente praticado contra adolescente em pleno desenvolvimento biológico e psíquico, que, quando ocorre gera grande repercussão negativa na vítima. Gravidade concreta. Imprescindibilidade da prisão preventiva ante a presença dos requisitos que estão cabalmente demonstrados na decisão proferida pela Autoridade coatora. Parecer pela denegação da ordem.
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 156904198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi desconstituída mediante imposição de medidas cautelares nos seguintes termos:

“ Como se observa, a decisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e a indicar que o crime imputado ao paciente é grave.

De fato, o decisum não aponta nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Diante do que consta nos autos, não extraio da conduta imputada ao paciente diferencial que justifique a segregação cautelar. Não há notícia que a violência empregada na consecução dos delitos ultrapassou aquela que é ínsita ao crime aparentemente cometido, mesmo porque ainda não consta dos autos prova técnica apta a corroborar a assertiva do adolescente, no sentido de que o paciente lhe dopou para a prática do abuso, o qual teria consistindo em carícias no órgão genital da vítima.

Também não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderia cometer novos delitos, especialmente porque inexiste vínculo familiar com o adolescente.

A decisão tampouco expõe os fundamentos que amparam a conclusão que o cárcere é necessário para garantia da ordem pública, cingindo-se a referências genéricas acerca da hediondez da conduta e repercussão gerada em cidades interioranas.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso [...]”.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6oc/c art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas. (TJ/MT, N.U 1016940-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)”.

Atente-se, ainda, que o paciente tem endereço certo [Rua sem denominação, Qd 22, lote 12, travessa 03, bairro Altos da Serra, Diamantino – fls. 24], família constituída e profissão lícita [pintor].”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para desconstituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“a) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp; b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; c) comparecer mensalmente no juízo de seu domicílio para informar e justificar suas atividades; d) não se ausentar do distrito da culpa por mais de 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo; e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023